Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PELA CONSULTORIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com pedidos indenizatórios, movida por consumidora que, iludida por consultoria financeira, contraiu novo empréstimo consignado, com transferência integral do valor à empresa intermediária.
2. A sentença rescindiu o contrato, condenou a consultoria à restituição dos valores pagos e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Julgou improcedente o pedido contra a instituição financeira, fixando honorários e custas conforme a sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A apelação discute: (i) a responsabilidade do banco pela concessão do crédito que resultou no prejuízo da autora; e (ii) a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação do empréstimo foi realizada com uso de senha pessoal da autora, sem falha de segurança imputável ao banco. A fraude decorreu exclusivamente de ação de terceiro, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. A atuação da consultoria, revel em juízo, violou o dever de boa-fé objetiva e gerou dano extrapatrimonial à consumidora, justificando a indenização fixada.
6. O valor de R$ 3.000,00 de dano moral atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto fático, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:“ 1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando ausente falha na prestação de serviço bancário. 2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os prejuízos suportados.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015439, 0708529-37.2024.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/202; Acórdão 2017392, 0713328-69.2023.8.07.0004, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.